Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Aguarde-se o prazo para pagamento da RPV de Fernanda Pires Roscoe Bessa. Recebo o cumprimento de sentença de Guilherme Vasconcelos, Glycon Cardoso, Marcelo Ferreira, Celso de Oliveira e Sousa Neto e Charleston Reis Coutinho (ID 48793464), pois presentes os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil. Intime-se a União para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 19:02:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador